Tribunal: STF
Processo: ARE 1473687
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO - VIOLAÇÃO DO REQUISITO LEGAL RELACIONADO À CONDUTA ILIBIDA ANTERIORMENTE AO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO - PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO AO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS PERTINENTES DURANTE O MESMO PERÍODO DE AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Discricionariedade da Administração Pública para, de acordo com os critérios previstos na legislação pertinente, escolher os servidores, ainda em estágio probatório, mais adequados à função. 2. Processo administrativo, instaurado pela autoridade competente, sobrevindo a tramitação regular, assegurada a observância e o exercício dos direitos constitucionais ao contraditório e a ampla defesa. 3. Ato administrativo, motivado, em razão do descumprimento de requisito legal, necessário à permanência no cargo público (conduta ilibada). 4. É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito do ato administrativo, salvo na hipótese de ilegalidade, inocorrente no caso dos autos. 5. Irrelevância da ocorrência dos fatos, anteriormente ao ingresso da parte autora no cargo público. 6. A conduta ilibada, pode ser apurada e comprovada, inclusive, em período anterior ao início do exercício no cargo público, nos termos do artigo 7º, § 1º, item 2, da Lei Estadual nº 1.151/11. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação”. (eDOC 10 – ID: 944782de)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV e LVII, art. 37, I, 41, § 1º, III, e § 4, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: f20f66fb)



    Nas razões recursais, suscita-se a violação ao princípio da presunção de inocência, afirmando-se que “a tão só sentença ou acórdão condenatório sem o seu trânsito em julgado simplesmente não serve de fundamento para a conclusão de inexistência de reputação ilibada que implique na perda do cargo”. (eDOC 12 – ID: f20f66fb, p. 14)



    Aduz-se que o acórdão recorrido violou, ainda, o entendimento firmado no julgamento do tema 22 da repercussão geral, ao desconsiderar a inexistência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e, mesmo assim, manter a exoneração da servidora.



    Acrescenta-se que não houve a reprovação através de avaliação de desempenho realizada por comissão especial, única hipótese de exoneração de servidor em estágio probatório, nos termos do art. 41 da CF. 



    Afirma-se, também, que a recorrente foi aprovada na fase de investigação social pela ACADEPOL, e que não poderia ser exonerada através de processo administrativo por falta de conduta ilibada. Alega-se que “o servidor ou servidora em estágio probatório serão observados exclusivamente quando à sua conduta funcional, ou seja, sua atuação perante a Administração Pública, durante o exercício do cargo (não, portanto, em relação à sua vida anteacta). A razão é que a essa altura a fase da investigação ético-social já foi superada e já havia sido realizada anteriormente pela ACADEPOL, sendo favorável”. (eDOC 12 – ID: f20f66fb, p. 24)



    Aponta-se que “[o] estelionato, que, em tese, teria sido praticado pela autora, inclusive em circunstâncias discutíveis, não a impede de realizar as atribuições (que basicamente é a de manipular cadáveres, e nem as coloca em risco) da função de Atendente de Necrotério Policial, residindo aí, portanto, a desproporcionalidade e a irrazoabilidade da medida levada a efeito”. (eDOC 12 – ID: f20f66fb, p. 24)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Quanto à questão remanescente, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n° 1.151/2011) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a validade de processo administrativo que culminou na exoneração da servidora durante o estágio probatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o seguinte: a) nulidade do processo administrativo nº 09/2020/DIF/CORREGEDORIA, que determinou a exoneração da parte autora, durante o estágio probatório; b) reintegração da mesma parte litigante ao respectivo cargo público; c) recebimento das diferenças pecuniárias pertinentes, relacionadas ao mesmo período de afastamento. 



    Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. Isso porque, é impossível vislumbrar a presença e a existência de qualquer irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta, no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção. 



    Pois bem. A Administração Pública ostenta discricionariedade para, de acordo com os critérios previstos na legislação pertinente, escolher os servidores, ainda em estágio probatório, mais adequados à função. 



    De outra parte, o processo administrativo em questão foi instaurado pela autoridade competente e tramitou regularmente, assegurada a observância e o exercício dos direitos constitucionais ao contraditório e a ampla defesa. 



    Além disso, a realidade dos autos indica que a parte autora não preenche, integralmente, os requisitos legais, necessários à permanência no cargo público. 



    Com efeito. O artigo 7º, § 1º, item 2, da Lei Complementar nº 1.151/11, prevê, expressamente, a apuração da conduta ilibada do servidor público, na vida pública e privada, inclusive, em período anterior ao início do exercício no cargo público. 



    E, a parte autora foi exonerada do cargo público, durante o estágio probatório, ante a ausência de conduta ilibada, por força de condenação pela prática do crime de estelionato, sem o trânsito em julgado, nos autos do processo nº 0000852-20.2015.8.26.0189, que tramitou perante a D. 2ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis (fls. 762/772). 



    Aliás, a inexistência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória é absolutamente desnecessária e irrelevante, para tal finalidade (TJSP; Mandado de Segurança Cível nº 2172302-16.2014.8.26.0000; E. Órgão Especial; Rel. Des. Ferreira Rodrigues; j. 13/.5/5.15).



    Ademais, o mero transcurso do prazo de 3 anos é insuficiente à aquisição da reclamada estabilidade funcional, que exige a observância de prévia e específica avaliação de desempenho, nos termos do artigo 41, § 4º, da CF, cuja redação é a seguinte:



    “Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 



    (…) 



    § 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.”



    Enfim, a exoneração, decorrente de reprovação, durante o estágio probatório, não configura nenhuma violação do direito à estabilidade do servidor público. 



    Por outro lado, a decisão administrativa, ora impugnada, está devidamente motivada, não cabendo ao Poder Judiciário o reexame do respectivo mérito, salvo na hipótese de ilegalidade, inocorrente no caso dos autos. 



    (...)” (eDOC 10 – ID: 944782de, p. 3-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1310975 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2021)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1206906 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.08.2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10 – ID: 944782de, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente